Tribunal: TJDFT
Processo: 0737304-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0737304-45.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: OSNATO ROCHA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, OSNATO ROCHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário (ID 11574621). Apresentada contrarrazões ao Agravo (ID 12165343). Decido. O efeito regressivo permite que o julgador reveja seu posicionamento outrora adotado na decisão. Contudo, para que se opere este efeito, é indispensável expressa previsão legal, como ocorre com o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC. Todavia, na medida em que o Agravante não trouxe à baila novos argumentos capazes de influenciar no juízo de retratação de decisão anteriormente prolatada, mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada. Assim, encaminhe-se o presente recurso ao E. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF